Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 248, § 4o, DO CPC.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de nulidade do processo por suposta nulidade da citação.
II. Questão em discussão:
2. O recorrente sustenta que a citação foi realizada em local onde não residia, tendo apresentado declaração do gerente do hotel atestando que não estava hospedado no período em questão.
III. Razões de decidir:
3. A hipótese se amolda à exceção prevista no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo a qual se considera válida a citação quando realizada em condomínio edilício, via postal, e esta é assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.
4. O recorrente pleiteou a nulidade da citação desprovido de elementos probatórios e, depois de indeferido o pedido, apresentou uma declaração dizendo que o recorrente não residia no local, todavia, não trouxe o recorrente provas quanto ao local onde efetivamente estava residindo na data da citação.
5. No contexto, mostrava-se necessária a cabal demonstração por parte do demandado/agravante de que na data da citação efetivamente residia em outro endereço, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso.